Tribunal: STF
Processo: Rcl 51239
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 E Nº 2.135. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA. SEGUIMENTO. NEGATIVA.



1.     Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Itajaí/SC, em face de decisão da 3ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, no processo nº 0001195-95.2020.5.12.0022, por meio da qual teriam sido inobservadas as decisões deste Supremo Tribunal Federal nas ADI’s nº 3.395 e nº 2.135.



2.     Narra o reclamante ter sido condenado no pagamento de diferenças do adicional de insalubridade, apesar de ter suscitado a incompetência da justiça do trabalho para o julgamento da causa, ante a natureza administrativa da relação, disciplinada pelo regime jurídico único dos servidores de Itajaí/SC, qual seja, a Lei municipal nº 3.340/1998. Nesse ponto, desrespeitada a decisão da ADI nº 3.395. Aponta, ainda, a decisão liminar proferida na ADI nº 2.135, por meio da qual foi suspenso o texto da Emenda Constitucional nº 19/1998, que retirava do artigo 39, caput, da Constituição Federal, a obrigatoriedade dos entes públicos de instituírem regime jurídico único.



3.     Requer a concessão de liminar para suspender a tramitação do processo nº 0001195-95.2020.5.12.0022. No mérito, pede a procedência da reclamação, a fim de ver declarada a incompetência da justiça do trabalho para julgar a causa e determinar a remessa dos autos à justiça comum.



4.     É o relatório. Decido.



5.     A reclamação revela natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



6.     Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



7.     No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, do decidido por esta Suprema Corte quando do julgamento das ADI’s nº 3.395 e nº 2.135. Confiram-se as ementas dos acórdãos paradigmas, respectivamente:



CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



(ADI nº 3.395, relator ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2020)



MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PODER CONSTITUINTE REFORMADOR. PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 19, DE 04.06.1998. ART. 39, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO ÚNICO. PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO, DURANTE A ATIVIDADE CONSTITUINTE DERIVADA, DA FIGURA DO CONTRATO DE EMPREGO PÚBLICO. INOVAÇÃO QUE NÃO OBTEVE A APROVAÇÃO DA MAIORIA DE TRÊS QUINTOS DOS MEMBROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUANDO DA APRECIAÇÃO, EM PRIMEIRO TURNO, DO DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO (DVS) Nº 9. SUBSTITUIÇÃO, NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA LEVADA A SEGUNDO TURNO, DA REDAÇÃO ORIGINAL DO CAPUT DO ART. 39 PELO TEXTO INICIALMENTE PREVISTO PARA O PARÁGRAFO 2º DO MESMO DISPOSITIVO, NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO APROVADO. SUPRESSÃO, DO TEXTO CONSTITUCIONAL, DA EXPRESSA MENÇÃO AO SISTEMA DE REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR OFENSA AO ART. 60, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELEVÂNCIA JURÍDICA DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL REJEITADA POR UNANIMIDADE.



1. A matéria votada em destaque na Câmara dos Deputados no DVS nº 9 não foi aprovada em primeiro turno, pois obteve apenas 298 votos e não os 308 necessários. Manteve-se, assim, o então vigente caput do art. 39, que tratava do regime jurídico único, incompatível com a figura do emprego público.



2. O deslocamento do texto do § 2º do art. 39, nos termos do substitutivo aprovado, para o caput desse mesmo dispositivo representou, assim, uma tentativa de superar a não aprovação do DVS nº 9 e evitar a permanência do regime jurídico único previsto na redação original suprimida, circunstância que permitiu a implementação do contrato de emprego público ainda que à revelia da regra constitucional que exige o quorum de três quintos para aprovação de qualquer mudança constitucional.



3. Pedido de medida cautelar deferido, dessa forma, quanto ao caput do art. 39 da Constituição Federal, ressalvando-se, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso.



4. Ação direta julgada prejudicada quanto ao art. 26 da EC 19/98, pelo exaurimento do prazo estipulado para sua vigência.



5. Vícios formais e materiais dos demais dispositivos constitucionais impugnados, todos oriundos da EC 19/98, aparentemente inexistentes ante a constatação de que as mudanças de redação promovidas no curso do processo legislativo não alteraram substancialmente o sentido das proposições ao final aprovadas e de que não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico anterior.



6. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido.



(ADI nº 2.135-MC, relator ministro Néri da Silveira, redatora p/ acórdão ministra Ellen Gracie, (art. 38, IV, b, do RISTF), Tribunal Pleno, DJe 7.3.2008)



8.     Na ADI nº 3.395, o Supremo, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores. Na ADI nº 2.135, a medida cautelar foi parcialmente deferida, para suspender, com efeitos ex nunc, a eficácia do artigo 39, caput, da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional nº 19/1998, considerado o vício formal no processo legislativo, por ofensa aos termos do artigo 60, § 2º, da Carta da República. 



9.     No processo em análise, não houve desrespeito às decisões dos acórdãos tidos como paradigmas. Constata-se que o Tribunal reclamado considerou que “a autora foi contratada pelo réu para exercer a função de agente comunitário ‘pelo regime da CLT’, consoante os contracheques juntados aos autos”, sob a vigência da Lei Complementar municipal nº 91, de 22.12.2006, a qual dispõe sobre a submissão dos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate de endemias ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. A ementa do acórdão reclamado possui o seguinte teor:



    AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE ITAJAÍ.COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Tendo em vista que as Leis Complementares nº 90 e 91 de 2006 do Município de Itajaí estabelecem que os agentes comunitários de saúde se submetem ao regime jurídico celetista, é inelutável concluir pela competência desta Especializada, nos termos do art.114, inc. I, da CF.



10.     Com efeito, em casos análogos, versando o mesmo ente municipal, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de causas entre o Poder Público e seus servidores, considerada a previsão de lei complementar municipal. A esse respeito, cabe mencionar os seguintes julgados:



Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. Agente comunitário de saúde 3. Vínculo celetista. Lei Federal 11.350/2006. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 2.135-4 e 3.395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. Tema 1143. Ausência de determinação de suspensão nacional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.



(Rcl nº 41.987-AgR, relator ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.03.2022)



EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO DE EMPREGO REGIDO PELA LEI COMPLEMENTAR 91/2006, DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. ADI 3.395. FALTA DE ADERÊNCIA. LEI SOB O ALCANCE DA ADI 2.135-MC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não afronta o decidido na 3.395, por falta de relação estrita de pertinência, o ato que pronuncia a competência da Justiça do Trabalho para apreciar causa relativa a vínculo de emprego com o Poder Público regido pela Lei Complementar Municipal nº 91/2006. 2. O Plenário da Corte, quando da análise da medida cautelar na ADI 2.135, suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 19/1998, e manteve a redação original que determina a instituição do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas, com efeitos ex nunc, subsistindo a eficácia dos atos praticados com fundamento em legislação eventualmente editada durante a vigência do dispositivo então suspenso, até o julgamento definitivo da ação. 3. A lei complementar municipal cujo conteúdo é controvertido, editada em 22.12.2006, é alcançada pelo resultado da ADI 2.135-MC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



(Rcl nº 47.771-AgR, relator ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.03.2022)



EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O OBJETO DAS ADIs 2.135 E 3.395. 1. Não há ofensa à autoridade das decisões do Supremo nas ADIs 2.135 e 3.395, ante a ausência de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões paradigma, que não trataram da competência para julgar demandas trabalhistas propostas por servidores públicos submetidos ao regime celetista. 2. Agravo interno desprovido.



(Rcl nº 49.383-AgR, relator ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022)



11.     Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido liminar.



12.     Publique-se.



      Brasília, 31 de março de 2022.



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator